Tribunal: TJDFT
Processo: 0708457-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ALEGADA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PRETÉRITA AO CASAMENTO C/C PARTILHA. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO RECONVINTE. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO ATENDIMENTO. FRAGILIDADE E INSUFICIÊNCIA DA PROVA REUNIDA AOS AUTOS. INCLUSÃO DE BEM NA PARTILHA. NÃO CABIMENTO. RECURO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero dos apelantes na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).

3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC, incumbe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

4. Ante a ausência de comprovação pelo apelante/reconvinte da existência de relação pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituição de família que possuía com a apelada antes do matrimônio, resta inviável o reconhecimento da união estável pretérita e, por conseguinte, a partilha de bem adquirido pela ex-cônjuge em momento anterior ao enlace matrimonial.

5. Recurso conhecido e desprovido.